Tribunal: TJMT
Processo: 1014171-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014171-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Financeiro da Habitação, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ALVARO FERREIRA JUNIOR - CPF: 226.138.118-20 (AGRAVADO), RITA DE CASSIA LEVENTI ALEIXES - CPF: 429.521.581-34 (ADVOGADO), MARINA LUCIA CARRAZZONE FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014171-30.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ALVARO FERREIRA JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – MANIFESTAÇÃO SOBRE O LAUDO PERICIAL – MEROS ESCLARECIMENTOS – INAPLICABILIDADE DO ART. 477, §1o, DO CPC

-

RECURSO NÃO PROVIDO.

O prazo de 15 dias úteis previsto no §1o do art. 477 do CPC refere-se à primeira manifestação das partes a respeito da perícia, e não se aplica quando são intimadas a se pronunciarem sobre os esclarecimentos prestados pelo perito.

“Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte”.
(§3o do art. 218 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014171-30.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ALVARO FERREIRA JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1014171-30.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Nulidade de Ato Administrativo c/c Revisão de Obrigação Jurídica, homologou o cálculo do perito e reconheceu o saldo remanescente de R$354.071,82.

O agravante alega que após a apresentação do laudo não foi intimado para se manifestar, visto que a determinação “
foi proferida através de despacho de mero expediente Id 60821405, em inobservância à regra contida nos arts. 218, 477, § 1o, e 480, § 2o, do CPC, o qual estipula que as partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias
”
.

Aduz que a matéria em discussão envolve revisão de contrato de mútuo (SFH), cujo feito foi ajuizado em 2005 e, portanto, os cálculos apresentados devem ser cuidadosamente examinados, com observância às regras processuais expressas na lei, para que não cause prejuízo às partes.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 81291477).

Contraminuta no id n. 85720982.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014171-30.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ALVARO FERREIRA JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra a decisão que homologou o cálculo do perito e reconheceu o saldo remanescente de R$354.071,82.

Os fatos narrados ocorreram após o julgamento do AI n. 1004819-48.2021.8.11.0000, provido em parte apenas para que fossem refeitos os cálculos com “
os juros moratórios desde 10/05/2014, como definido no RAI n. 1012178-20.2019.8.11.0000, e correção monetária até a data do depósito judicial (20/08/2019) de R$425.732,67 (id n. 22845600, pág. 1), em seguida amortizar esse montante. Se houver saldo remanescente, será retomada a inclusão de juros de mora e correção monetária tão somente sobre esse valor
”.

O perito atendeu a essa ordem em
16/07/2021
e em

seguida foi definido o seguinte:

“Digam as partes sobre
esclarecimentos do Laudo Pericial
apresentado e após, conclusos”
(Id
.
60821405 dos autos em primeiro grau).

Esse despacho foi publicado em 21-7-2021, porém
apenas o agravado se manifestou em 26/07/2021
.

Em 30/07/2021 houve a homologação judicial da planilha apresentada pelo perito que apontou saldo remanescente em favor do agravado de R$354.071,82.

Segundo o agravante, o juízo de origem desconsiderou o período legal de 15 dias para ele se pronunciar, como preceitua o § 1o do art. 477 do CPC:

“
As partes serão intimadas para, querendo,
manifestar-se sobre o laudo do perito
do juízo no
prazo comum de 15 (quinze) dias,
podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer
”.

Referido prazo aplica-se à primeira perícia, e não quando são realizados meros ajustes nos cálculos, os quais, como bem ressaltado no despacho, consistem em simples “
esclarecimentos do laudo pericial
”.

No mais, não há sequer complexidade a justificar um prazo extenso (15 dias úteis) como o do §1o do art. 477 do CPC.

Importante ressaltar que o primeiro laudo confeccionado já havia sido discutido nos Agravos de Instrumento n. 1012163-51.2019.8.11.0000, 1012178-20.2019.8.11.0000 e 1004819-48.2021.8.11.0000, este último provido parcialmente para excluir os juros de mora e a correção monetária sobre o valor já depositado judicialmente. Por conseguinte, o trabalho final do perito foi de simples cálculos complementares.

Logo, como no despacho não constou o prazo e não há definição na Lei para a situação ora em análise, incide o art. 218, §3o, do CPC, que enuncia:

Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.

§ 3o Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte.

Posto isso, não procede a alegação de cerceamento de defesa.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021